Tribunal: TCU
Processo: 000.725/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação apresentada por SG Engenharia Ltda., atual contratada no bojo de locação realizada pelo MDR (Contrato 14/2008 - peça 15), versando sobre chamamento público realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) destinado a prospectar alternativas no mercado imobiliário de Brasília/DF, visando futura locação de imóvel para abrigar unidades administrativas, mediante coleta de manifestações de interesse que atendam aos requisitos mínimos especificados. Considerando que, por meio de publicação no Diário Oficial da União de 20/1/2020, o MDR divulgou o resultado do chamamento público, no qual informa-se que "recebeu propostas que contemplam 7 (sete) imóveis, tendo sido avaliados como adequados, segundo os critérios constantes no Edital, os edifícios localizados no SGAN 906 Norte e o Ed. Multibrasil Corporate (SCN Quadra 4), sendo os demais desclassificados" (peça 6); Considerando que, diante do referido resultado, o Representante alega, em apertada síntese, que: a) o MDR não seguiu a metodologia de cálculo estabelecida no edital para a avaliação do custo por metro quadrado (R$ / m2) dos dois imóveis classificados - "906 Norte Empreendimentos" e "Ed. Multibrasil Corporate" -, reduzindo artificialmente os seus valores, decorrendo tal fato de o processo de vistoria dos imóveis ter superdimensionado as suas áreas, visto que foram utilizadas para o cálculo do custo "áreas compartilhadas" que não estavam descritas no edital (peça 1, p. 4-10); b) o chamamento público classificou propostas que não atenderiam aos requisitos básicos do item 4.2 do edital (peça 1, p. 15-16), que exigem que o imóvel esteja "totalmente concluído, em condições de operação e adaptado aos padrões exigidos"; e c) a Representante foi indevidamente desclassificada, visto que atendia aos requisitos previstos no edital para locação do imóvel (peça 1, p. 16-18); Considerando a realização de oitiva prévia e diligência ao MDR, consoante Despacho de peça 19, os quais resultaram na juntada das peças 23 a 33 dos autos, as quais contêm notas técnicas e relatórios de visita técnica elaborados pelo MDR, bem como expedientes enviados pela Representante à Pasta ministerial; Considerando, em relação à alegação "a" supra, que não foram avaliados os custos dos imóveis na primeira etapa do processo de prospecção, levando-se em consideração somente requisitos objetivos previstos nos subitens 1.2 e seguintes do edital (especificações técnicas), de sorte que o custo por metro quadrado (R$/m2) não constituiu critério de classificação, mas somente informativo (peças 24-31); Considerando, em relação à alegação "b" supra, que os imóveis considerados adequados - "906 Norte Empreendimentos" (peça 31, p. 3) e "Ed. Multibrasil Corporate" (peça 29, p. 2) - estariam "em fase de acabamento (falta piso flutuante, forros, sistema de refrigeração e parte elétrica) " e "ainda em construção, porém, com previsão de término em poucos meses" (peça 7, p. 4; peça 8, p. 4), respectivamente, que os proponentes têm prazo de noventa dias, após assinatura do contrato de locação, para concluir totalmente as adequações no imóvel para atendimento às necessidades do MDR (itens 8.3 e 8.6 do edital - peça 4, p. 4-5), bem como o atual estágio da contratação; Considerando, em relação à alegação "c" supra, que, embora a Representante tenha apresentado documentos que indicassem possuir salas com dimensões previstas no supracitado subitem do edital (dimensões de 15x12m e painel com, aproximadamente, 4 metros de altura - peça 2, p. 8, item 1.2.9), elas se encontrariam no subsolo do prédio (Edifício Telemundi II), sendo considerado espaço inapropriado para acomodação de servidores do órgão, em conformidade com o subitem 1.2.4 do edital, que prevê que "a área a ser locada não deverá ser em sua totalidade em subsolo ou subsolo aflorado, ou seja, o espaço destinado a escritório deve ser no nível térreo ou superior" (peça 4, p. 7); Considerando, quanto ao pedido de ingresso formulado pela Representante para ser reconhecida como parte interessada no presente processo (peça 13), que, de acordo com a jurisprudência predominante desta Corte (a exemplo do Acórdão 1642/2016-TCU-Plenário ), o representante não se habilita, automaticamente, a atuar no processo como interessado, sendo necessário, para isso, a demonstração, de forma clara e objetiva, de razão legítima para intervir nos autos ou de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo TCU, o que inocorreu; Considerando que o chamamento público não constitui modalidade licitatória, sendo que seu objetivo consiste na prospecção do mercado imobiliário da localidade a fim de avaliar quais são os imóveis disponíveis que podem atender às necessidades da Administração; Considerando, por outro lado, os riscos apontados pela unidade técnica, cujo controle pode auxiliar o aprimoramento dos processos de trabalho da unidade jurisdicionada, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido formulado por SG ENGENHARIA LTDA., de ser considerado como parte interessada; c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução de peça 36 ao MDR e ao Representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo da abertura de novo processo de representação, caso venham a ser identificadas irregularidades na locação de imóvel para abranger as atividades do Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.725/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante SG Engenharia Ltda. (26.470.203/0001-35) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Saulo Martins Mesquita (OAB/DF 44421) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia da instrução de peça 36 a fim de que o Ministério do Desenvolvimento Regional tome conhecimento dos seguintes riscos identificados no processo de eventual contratação de locação: 1.7.1.1. inadequação na avaliação dos custos informativos por metro quadrado (R$/m2) dos imóveis classificados, tendo em vista que foi considerado o mesmo peso para as áreas edificadas privativas, compartilhadas ou comuns e de garagens, o que não é a praxe do mercado; 1.7.1.2. o Plano de Necessidades internas para alocação/acomodação sugerido no subitem 2.2.8.1 da Nota Técnica 10/2020-DGO/COINF/CGSL deveria ter sido realizado anteriormente ao Chamamento Público 01/2019-MDR, a fim de que a prospecção do mercado fosse a mais fiel possível às necessidades do órgão; e 1.7.1.3. a exigência de dimensões não habituais de áreas do imóvel, a exemplo de sala com altura de quatro metros (subitem 1.2.9 do edital - especificações técnicas), deve estar acompanhada de justificativa plausível, visto que potencialmente restringe a participação de eventuais interessados no chamamento público.